Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005142-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - CPF: 986.870.771-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - CPF: 986.870.771-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUSTENTADA A ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – INSUBSISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL A QUEM SEJA REINCIDENTE ESPECÍFICO – ALEGADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO E A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPERTINÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Segundo entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (HC 557.194/MS).

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fátima Soares
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme consignado na decisão em Id. 35968470:

“(...) O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante em 1º.3.2020, acusada de tentar subtrair 4 garrafas de shampoo, 1 condicionador e 1 creme, do estabelecimento comercial “Farmácia Ultra Popular”.

Expôs que a prisão foi convertida em preventiva durante a realização da audiência de custódia, contudo, argumenta que a conduta da qual é acusada se qualificaria como insignificante, haja vista que a coisa furtada teria valor ínfimo, importando na necessidade do reconhecimento da atipicidade material.

Aduziu ainda que, malgrado a paciente possua demais condenações pela prática do crime de furto, não há corrente jurisprudencial que impeça a aplicação do princípio da insignificância em casos dessa natureza.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Acostou documentos. (...)”

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 35968470).

As informações foram prestadas (Id. 37123583).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 40028084).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020